Tribunal: TJDFT
Processo: 0737434-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737434-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IARA LUIZA FEITOSA MOURA APELADO: BANCO DO BRASIL SA V I S T O S. Compulsando os autos, verifico que o Advogado Dr. HENRY WALL GOMES FREITAS, OAB/PI no 4344/05, que subscreve o recurso de Apelação (Doc. Num. 15079437), não possui instrumento de mandato nos presentes autos. De igual maneira, o Advogado Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF no 25.136, que subscreve as contrarrazões ao recurso de Apelação (Doc. Num. 15079440), não possui procuração nos autos. Assim, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, regularizem as partes a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de suas peças. I. Brasília - DF, 01 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador